Tribunal: TCU
Processo: 012.427/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial oriunda de conversão de representação acerca de possível superfaturamento na locação de equipamentos hospitalares para ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Jamal Mohamed Salem contra o Acórdão 6649/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Jamal Mohamed Salem para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Saúde.